Tribunal: TJES
Processo: 0001624-94.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001624-94.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JERONIMO LIMA VIANA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORTE DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO. ALTERAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por dano moral com pedido liminar de tutela antecipada c/c anulatória de ocorrência, proposta por JERÔNIMO LIMA VIANA e IVETE ANASTÁCIO VIANA, em face de ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., partes qualificadas nos autos em epígrafe [...] Extrai-se da inicial de fls. 02/09 que os requerentes afirmam que, desde 2016, enfrentam problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, onde utilizam a energia para a produção agrícola. Relatam que, após uma visita técnica da requerida, foram informados de um suposto consumo exorbitante de energia, e que a empresa não teria realizado os devidos reparos no medidor, resultando em interrupções no fornecimento. Os autores sustentam que as faturas apresentadas pela requerida eram inconsistentes e não refletiam o consumo real. Esclarecem que, em razão das faturas zeradas que se seguiram, deixaram de efetuar os pagamentos, sendo posteriormente surpreendidos com a inclusão de seus nomes nos cadastros de inadimplentes. A situação gerou angústia e preocupação, uma vez que os autores são consumidores que sempre mantiveram uma boa conduta financeira, e a inclusão em tais cadastros trouxe prejuízos à sua reputação”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Ratificar a preliminar deferida nos autos e B) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia, no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos e, alternativamente, parâmetros corretos de atualização monetária. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida, quanto ao mérito, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Em sede de preliminar a parte Requerida pleiteia a reforma do ato sentencial para adequação dos índices de atualização monetária e juros para concordância com a nova legislação, Lei 14.905/24. O pleito merece acolhimento uma vez que a referida legislação entrou em vigência 60 dias após sua publicação, qual seja, em 1º de Setembro de 2024, momento anterior ao ato sentencial recorrido, de forma que sua disposição deve afetar o ato sentencial, motivo pelo qual este pleito deve ser acolhido.

6. Quanto ao mérito entretanto, o pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não traz aos autos qualquer documento hábil a afastar a alegada falha na prestação de serviço, ou ocorrência de variações que poderiam justificar um aumento tão expressivo no valor da cobrança. Verifico ainda que a parte autora acostou aos autos faturas referentes aos meses de abril a maio de 2016 que atestam a alteração discrepante de consumo, além das faturas de setembro/2016 a abril/2017 com o consumo zerado, que comprovam o alegado. Diante dessa conjuntura, é evidente que a requerida falhou em sua obrigação de fornecer um serviço de qualidade, transparente e adequado aos autores. Estes não apenas enfrentaram prejuízos financeiros, devendo a empresa ré ser condenada a pagar indenização por danos morais”

7. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão a quo. É cediço que o dano moral pode ser conceituado como aquele que é gerador de dor, sofrimento, angústia, tristeza profunda, em seu aspecto subjetivo, ou ainda a mácula com relação ao meio social em que o indivíduo vive, seu aspecto objetivo. A situação experimentada pela parte autora, a meu ver, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que teve seu nome negativado por conta da falha na prestação dos serviços da ré. Acerca do quantum indenizatório devido à autora, estabelece o art. 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento sem causa. Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como o caráter compensatório-punitivo-preventivo do dano moral, a indenização em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se no patamar geralmente fixado por essa Turma.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA SELIC, DEDUZIDO O IPCA, NA FORMA DOS ARTS. 389, §ÚNICO E 406, §1º, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)